Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-25.2019.8.14.0501
Classe: Petição Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. TRÃFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTE DO STJ. DEDICAÃÃO Ã ATIVIDADE CRIMINOSA. 1. Embora nÃ£o possa ser considerada para caracterizar reincidÃªncia e maus antecedentes, aÃ§Ã£o penal em curso pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando se referir Ã prÃ¡tica de trÃ¡fico de drogas e demonstrar a habitualidade do agente no referido crime. Precedentes.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000084-25.2019.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)
APELANTE: WARLISON DIAS SILVA
(Francisco José Pinto Vieira - Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTE DO STJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
1. Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, ação penal em curso pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando se referir à prática de tráfico de drogas e demonstrar a habitualidade do agente no referido crime. Precedentes.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de março a 04.de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
WARLISON DIAS SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

Consta da exordial acusatória que:
(....)
Por volta de 23h45min do dia 05 de janeiro de 2019, em via pública, na Alameda Santos, bairro Carananduba, Distrito de Mosqueiro, Belém/PA, policiais militares efetivaram abordagem e revista do denunciado Warlison Dias silva e encontraram, em seu poder 01 (um) tablete a conter 1,20g de maconha, 10 (dez) papelotes a conterem 9,60g de cocaína e 13 (treze) papelotes com 3,50g de pasta base de cocaína.
Conduzido à presença da autoridade policial, o demandado afirmou ser proprietário de apenas parte da droga apreendida.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 33, da Lei de Entorpecente.

Após regular instrução, em sentença datada de 24/06/2019, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito de tráfico de entorpecentes nas penas ao norte delineada.

Inconformado com sua condenação, o recorrente
WARLISON DIAS SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, acompanhado de suas razões (fls. 69/71), a defesa dos recorrentes requer seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade do entorpecente encontrado é ínfima.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria, ocasião em que na data de 06/08/2019, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

É o relatório
.

À revisão.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
2.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que os acusados não fazem jus à causa de diminuição de pena:
(...)
Por fim, no caso concreto não se pode aplicar a hipótese de tráfico privilegiado, para o benefício da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como pleiteado pela defesa, vez que o acusado já responde neste Juízo por TRÁFICO DE DROGAS, tendo sido preso em flagrante em 19/11/2018 com 153 gramas de cocaína, sendo que no dia 19/12/2018 (último dia antes do recesso), a sua prisão foi substituída por medidas cautelares, passados 15 dias que estava em liberdade, não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada e voltou a delinquir no mesmo tipo de crime. Tudo consoante certidão de antecedentes de antecedentes à fl. 63 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet. (...).

Nossos Tribunais Superiores tem entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos
quatro requisitos cumulativos
, que são:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante era contumaz em exercer o tráfico de entorpecente, tanto que após duas semanas que estava livre, pois teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares, não soube aproveitá-la.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelo réu, o que comprova a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.
(...)
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: 208/218).

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto, e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator